Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009338-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVEIRA COSTA - CPF: 327.920.618-98 (ADVOGADO), ABENIRDO CELESTINO DA SILVA - CPF: 172.712.401-44 (AGRAVANTE), GEORGE WILLIANS FERNANDES - CPF: 396.260.998-95 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE ASSOCIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Registra-se que se trata de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contribuição de sindicato em nome do requerente, sob o argumento de que nunca contratou nada com a agravada e que sequer sabia de sua existência antes de identificar os descontos em seu benefício previdenciário.

Por mais que a parte autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não se filiou ao sindicato, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ABENIRDO CELESTINO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 101079250.2024.8.11.0041, movida em desfavor de CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessação de descontos denominados COBAP no benefício do autor, bem como aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso venha a descontar novamente.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que desconhece a contratação, diretamente no seu benefício INSS, não logrando êxito em resolver por vias administrativas.

Assevera que se trata de descontos de associação, não sendo obrigado a manter-se filiado, termos do art. 5o, inc. XX da Constituição Federal e, ainda que tivesse contratado, não pode ser obrigada a manter-se filiada até que seja proferida sentença.

Sustenta que há probabilidade de direito, isso porque fica impossibilitada da produção de prova negativa, bem como há risco de dano ou resultado útil do processo caso a medida só venha a ser concedida ao proferir sentença, pois até lá, a agravante continuará a suportar os indevidos descontos sobre os proventos de seu benefício INSS.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de tutela de efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 210285680).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 216005188).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ABENIRDO CALESTINO DA SILVA em desfavor de COBAP - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, alegando que é pensionista do INSS e que frequentemente realiza empréstimos consignados em sua aposentadoria, tendo recentemente descoberto que muitas das recusas de crédito e portabilidade de crédito decorreram em razão de descontos que consumiam sua margem de consignado.

Em consulta a um especialista descobriu que o consumo da margem consignável era realizado pela requerida, que realizava descontos em seu benefício denominado Contribuição SINDICATO/COBAP, no valor de R$ 51,28.

Aduz que nunca contratou nada com junto a requerida, sequer sabia de sua existência antes de identificar os descontos em seu benefício previdenciário.

Após a descoberta dos descontos realizados em sua pensão, embora tenha tentado por diversas vezes contatar a requerida para restituição dos valores indevidamente descontados através do SAC mencionado, não obteve sucesso, sendo necessário ingressar com a presente demanda buscando a responsabilidade civil da requerida, moral e material.

Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência para cessação de descontos denominados COBAP no benefício do autor, bem como aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso venha a descontar novamente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Registra-se que se trata de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contribuição de sindicato em nome do requerente, sob o argumento de que nunca contratou nada com a agravada e que sequer sabia de sua existência antes de identificar os descontos em seu benefício previdenciário.

Por mais que a parte autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não se filiou ao sindicato, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024